Tribunal: TJDFT
Processo: 0745958-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745958-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASTON MARTIN COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA AGRAVADO: UTILACO METALURGICA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aston Martin Comercial Elétrica e Hidráulica Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 253090119 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Utilaço Metalúrgica Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0725975-37.2025.8.07.0001, deferiu a penhora, avaliação e remoção de bens localizados no endereço do devedor/agravante, bem como determinou pesquisa via InfoJud, ante o esgotamento das tentativas de constrição patrimonial. Em razões recursais (Id 77523228), a empresa agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa. Argumenta que o pedido de arresto foi genérico, sem demonstração de risco à efetividade da execução, e que a decisão autorizou medidas constritivas sem delimitação dos bens a serem avaliados e removidos. Indica a possibilidade de arrombamento e reforço policial, o que pode causar prejuízo irreparável à atividade comercial que desempenha. Alega estarem pendentes embargos à execução (processo n. 0740494-17.2025.8.07.0001), os quais foram opostos para arguir a inexigibilidade das duplicatas por ausência de protesto, requisito essencial à configuração do título executivo extrajudicial. Cita o art. 784, I, do CPC e o art. 13 da Lei n. 5.474/1968. Diz violada a ordem preferencial de penhora (art. 835 do CPC). Defende que as pesquisas eletrônicas deveriam ser exauridas antes de serem autorizadas diligências invasivas, como o comparecimento de oficial de justiça ao estabelecimento comercial da recorrente. Aduz que “o pedido de arresto foi formulado em 08/10/2025 de forma genérica, sem qualquer menção a diligências prévias de citação ou localização da Agravante, cujo endereço é conhecido e consta dos autos (SHCS CLS 204 BLOCO C, LOJA 16, ASA SUL, BRASÍLIA/DF)”. Discorre sobre os requisitos para a autorização do arresto executivo. Frisa ser empresa solvente, sendo que a única execução proposta em seu desfavor é a que embasa os autos de origem. Entende ser nula a decisão agravada por ausência de fundamentação legal. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Afirma a probabilidade do direito, evidenciada pela ausência de protesto das duplicatas e pela solvência da empresa agravante. Diz estar caracterizado o perigo de dano na possibilidade de paralisação das atividades comerciais e no prejuízo à imagem da empresa. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a expedição e o cumprimento do mandado de penhora/arresto, até o julgamento definitivo do agravo, sob pena de grave prejuízo à atividade empresarial da agravante; b) ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada, revogando o deferimento da penhora/arresto, ou, subsidiariamente, condicionando tais medidas à prévia apreciação do mérito dos embargos à execução. Preparo recolhido (Id 77526124). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão em parte evidenciados tais requisitos. Cinge-se à controvérsia recursal à verificação da possibilidade de ser expedido mandado de penhora, avaliação e intimação de bens da parte executada que possam ser localizados no endereço onde desenvolve sua atividade empresarial.. A princípio, destaco que a pendência de análise dos embargos à execução opostos pela parte devedora (processo n. 0740494-17.2025.8.07.0001) não obsta a medida constritiva em apreço, isso porque os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, uma vez que não prestada garantia à execução (decisão de Id 247372924 do processo n. 0740494-17.2025.8.07.0001). Friso não ter o juízo de origem analisado eventual probabilidade do direito relativo à inexigibilidade das duplicatas executadas pela ausência de protesto, motivo pelo qual não pode esta e. Corte de Justiça considerar dita alegação nesta fase do procedimento, sob pena de grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuração de supressão de instância. Não tendo sido atribuído, aos embargos à execução, efeito suspensivo, a mera propositura dessa ação autônoma não obsta o prosseguimento do feito executivo nem impede ao magistrado ordenar constrições patrimoniais. Mais. Sem que tenha o juízo a quo analisado matéria relativa à inexigibilidade do título executivo porque somente agora arguida pelo devedor/agravante como justificadora da alegada probabilidade do direito, não pode esta Corte revisora apreciá-la de forma primeva. Além disso, friso que as considerações tecidas em razões recursais quanto aos requisitos para autorização de arresto executivo não são aplicáveis ao caso em comento, uma vez que não se trata de arresto cautelar prévio à citação da parte devedora (art. 828 do CPC), mas de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento do executado (arts. 831 e 836, §1o, do CPC). Ademais, a parte executada/agravante foi devidamente citada em 17/7/2025, conforme Id 243069711 do processo de referência. De fato, compulsando os autos de origem, verifico que o exequente, ora agravado, solicitou a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no domicílio do devedor tendo em vista que as buscas efetivadas pelos sistemas conveniados ao juízo restaram infrutíferas (Id 252805232 do processo de referência). O pleito foi deferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos: “Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o)” (Id 253090119 do processo de referência). Nos termos do art. 789 do CPC, o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O art. 833, II, do CPC estabelece serem impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, ao passo que o inciso V prevê a impenhorabilidade aos “livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Veja-se, portanto, que a proteção conferida aos bens móveis da parte executada não incide de forma indiscriminada, uma vez que, segundo os referidos preceitos legais, é possível a penhora de bens móveis do devedor, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a sua residência, se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, bem como dos bens supérfluos ao exercício da profissão. Importa observar, ainda, a regra posta no § 1o do art. 836 do CPC, que assim determina: quando “não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica”. Sobre o tema, a 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de não ser possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis do devedor passíveis de penhora. Destaco o seguinte julgado nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens existentes na residência do executado, sob o fundamento de elevada ineficácia da medida e suposta insolvência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da inexistência de prova sobre a ineficácia da medida, é possível determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor, visando à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o da Lei 8.009/1990, não é absoluta, permitindo-se a constrição de bens suntuosos, obras de arte, adornos valiosos, bens dúplices e aqueles que excedam um padrão médio de vida digna. 4. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor sem prévia diligência do oficial de justiça, sob pena de violação ao art. 836, §1o, do CPC e ao princípio da efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor comporta exceções legais, admitindo-se a constrição de bens suntuosos ou que excedam necessidades básicas. 2. É vedado presumir a ineficácia da penhora domiciliar sem prévia diligência de oficial de justiça para verificação in loco da existência de bens penhoráveis. (Acórdão 2043829, 0721808-77.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Possível, assim, a expedição de mandado de penhora de bens integrantes do patrimônio da empresa devedora que forem encontrados em seu estabelecimento comercial, desde que não incida a constrição judicial sobre bens necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial por ela desenvolvida. Observadas tais cautelas, impedimento não há ao cumprimento da ordem expedida pelo juízo de primeiro grau. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma, valendo somente a modulação de efeitos nos termos acima expressos. Disso resulta não estar parcialmente evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que parcialmente demonstrado este, também aquele em parte mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, DEFIRO em parte o efeito suspensivo postulado pela parte agravante, o que faço somente para modular os efeitos da decisão recorrida, limitando-a de modo a estabelecer que a ordem de penhora, avaliação e remoção para o depósito público, a ser efetivada sobre bens patrimoniais que guarnecerem o estabelecimento comercial da empresa devedora, não incida sobre bens necessários ou úteis ao exercício da atividade comercial por ela desempenhada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora